Tribunal: TJDFT
Processo: 0709144-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709144-84.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE LUIZ NERI APELADO: ARTHUR PORTO PERPETUO D E S P A C H O Intime-se o Apelado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição e documentos juntados pelo Apelante no ID 26759374. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator